Tribunal: TJBA
Processo: 0500347-52.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500347-52.2016.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOAO SEVERO DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DPE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500347-52.2016.8.05.0146, em que figuram como apelante JOAO SEVERO DE ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 19 de Agosto de 2024.